Tribunal: TJSP
Processo: 2278900-42.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a alegada omissão, obscuridade ou contradição – Exegese do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.